Tribunal: TJSP
Processo: 1002710-79.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ação declaratória de existência de negócio jurídico c/c obrigação de fazer. Parcial procedência dos pedidos. Determinação de entrega à autora de cópia de todos os documentos relativos ao contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes. Fixação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação. Possibilidade. Arts. 139, IV, 400, p.ú, 497, 536, "caput" e § 1°, e 537 do CPC.

Ementa:
Ação declaratória de existência de negócio jurídico c/c obrigação de fazer. Parcial procedência dos pedidos. Determinação de entrega à autora de cópia de todos os documentos relativos ao contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes. Fixação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação. Possibilidade. Arts. 139, IV, 400, p.ú, 497, 536, "caput" e § 1°, e 537 do CPC. Critérios de prudência e razoabilidade. Teto. Valor do contrato. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.